Tribunal: TJSP
Processo: 2128274-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título extrajudicial (contrato de prestação de serviços de ensino). Bloqueio de ativos financeiros. Recurso de executadas. Não conhecimento (competência deslocada à Câmara preventa, em atenção à norma do artigo 105, do Regimento Interno deste Tribunal).